Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-60.2015.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-60.2015.8.14.0089

APELANTE: BENEDITO DE MELO COELHO, IZAEL BENTES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000102-60.2015.8.14.0089

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: BENEDITO DE MELO COELHO e IZAEL BENTES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.
As provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação dos réus. O STJ tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Afastada a desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, diante da existência do
animus necandi
. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000102-60.2015.8.14.0089

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: BENEDITO DE MELO COELHO e IZAEL BENTES DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
BENEDITO DE MELO COELHO e IZAEL BENTES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Melgaço/PA, que os condenou à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, fixando o regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c 14, II e 61, “h”, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que: “
por volta de 21:00 horas do dia 11 do mês em curso, a vítima CONSTANTINO DOS SANTOSTOLEDO, um idoso de 70 (setenta) anos de idade, se encontrava sozinha em sua residência situada no Lago do Mapuá, na Estrada Janqui, zona rural deste município, ocasião em que o ora denunciado IZAEL BENTES DOS SANTOS, acompanhado do acusado BENEDITO DE MELO COELHO, chegou em sua casa e perguntou: "Ei, tu tens tabaco?" (textuais). A vítima respondeu que não possuía tabaco, instante em que os denunciados, que estavam armados de terçados, afirmaram que não foram buscar tabaco, que queriam as suas duas espingardas, passando a pressioná-la e, posteriormente, a agredi-la fisicamente, e a ameaçá-la de morte para que entregasse as armas. Posteriormente, os denunciados foram até a sala da residência e apanharam a única espingarda que iá se encontrava e, em ato contínuo, passaram a agredir fisicamente a vítima, desferindo golpes com os lados opostos das lâminas dos terçados em suas costas, conforme atesta o Laudo de Exame de Lesão Corporal de fis. 05 dos autos. Não satisfeitos com tanta crueldade praticada contra um indefeso idoso, em seguida, os denunciados amarraram os pés da vítima com uma corda e a levaram para fora do imóvel, deixando-a debaixo de chuva. Nesse instante, os denunciados afirmaram à vítima que a deixariam amarrada e na chuva e que somente o seu pessoal é que iria desamarrá-la quando chegasse. Em seguida, movido por animus necandi e insatisfeito com a resistência da vítima em entregar os seus pertences, o denunciado IZAEL BENTES DOS SANTOS apanhou o único cartucho carregado que havia na residência, municiou a espingarda atirou em direção à vítima que, felizmente, conseguiu desviar a trajetória do tiro com uma das mãos, caracterizando-se, assim, o crime de latrocínio tentado. Após essa tentativa frustrada de ceifar a vida da vítima, os denunciados passaram a procurar pólvora para municiar os cartuchos descarregados que haviam na residência, porém, felizmente, lá não havia referida munição. Os denunciados roubaram da residência da vítima a espingarda acima referida, um relógio, um rádio de pilha, uma faca e cinco cartuchos deflagrados, porém, somente a arma não foi recuperada pela Polícia, (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 19.01.2015, id-5549262.

Pretendem os apelantes o reconhecimento da
nulidade da audiência de instrução e julgamento em decorrência da violação ao disposto no art. 405, §1º c/c art. 564, IV, ambos do CPP. No mérito, requerem a desclassificação para o delito de roubo, por não restar comprovado nos autos que possuíam o dolo de matar a vítima. Alegam que inexiste o crime de latrocínio tentado. Alternativamente, requerem o reconhecimento da confissão espontânea de forma a redimensionar a pena abaixo do mínimo legal e, ainda, aplicação da fração em 2/3 pela tentativa (art. 14 do CP).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,
18/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
BENEDITO DE MELO COELHO e IZAEL BENTES DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Melgaço/PA, que os condenou à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, fixando o regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II c/c 14, II e 61, “h”, todos do Código Penal.

Pretendem os apelantes o reconhecimento da
nulidade da audiência de instrução e julgamento em decorrência da violação ao disposto no art. 405, §1º c/c art. 564, IV, ambos do CPP. No mérito, requerem a desclassificação para o delito de roubo, por não restar comprovado nos autos que possuíam o dolo de matar a vítima. Alegam que inexiste o crime de latrocínio tentado. Alternativamente, requerem o reconhecimento da confi
ssão
espontânea de forma a redimensionar a pena abaixo do mínimo legal e, ainda, aplicação da fração em 2/3 pela tentativa (art. 14 do CP).

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que nos termos do disposto no art. 563 do CPP, apenas se declara nulidade se houver efetivo prejuízo. Assim, ao analisar as razões recursais, verifico que o ônus da demonstração de prejuízo não foi atendido pelos recorrentes. Logo, não indicaram qual o prejuízo por eles sofrido. Ademais, os apelantes, na audiência de instrução, estavam representados por advogados, que silenciaram acerca da não utilização do sistema audiovisual. Portanto, tenho que ocorreu a preclusão quanto à alegação de nulidade pela ausência de utilização do sistema audiovisual. Desta forma, afasto a pretensão dos ora apelantes.

Quanto à
desclassificação para o delito de roubo,
por
não
r
estar comprovado nos autos que possuíam o dolo de matar a vítima
, vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada diante do
laudo de corpo de delito, id-5549258, do auto de apreensão e apresentação, id-5549258
e do exame de corpo de delito realizado na vítima.

Por sua vez, a autoria delitiva se comprova diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em sede policial e confirmadas em juízo.

A vítima CONSTANTINO DOS SANTOS TOLEDO afirmou em juízo, id-5549368, que: “(...) por volta da 21:00 horas dia do fato escutou um barulho de alguém querendo invadir sua residência; Que acreditava que fossem as suas galinhas, no entanto quando abriu a porta, verificou que existiam dois elementos, que afirma que os denunciados que estão presentes na audiência eram os que praticaram o delito; Que disseram que queriam tabaco, Que respondeu que não tinha tabaco; Que os denunciados afirmaram que vieram praticar um roubo; Que pediram também a espingarda que estava na mão do depoente e em seguida tomaram de sua mão; Que perguntaram pelos cartuchos e o depoente afirmou que não tinha cartucho; Que perguntaram se tinha dinheiro e o depoente disse que não tinha e logo em seguida o amarraram e foram embora; Que afirma ainda que foi agredido pelos denunciados; Que bateram com terçado nas costas e no rosto do depoente; Que o réu TARZAN o ameaçava de morte, no entanto o réu IZAEL BENTES DOS SANTOS dizia que não; Que o réu IZAEL BENTES DOS SANTOS foi quem atirou com a espingarda na vítima, que acha que o reú IZAEL BENTES DOS SANTOS atirou apenas para amedrontar o depoente e conseguir fugir do local do crime; Que o réu TARZAN apenas ameaçava a vítima; que desfez o laço sozinho e em seguida se deslocou até o Hospital Municipal, onde fora atendido e encaminhado à DEPOL para registro da ocorrência.
”

A testemunha FÉLIX DA SILVA LIMA, afirmou, id-5549368, que: “foi informado que a vítima se encontrava no hospital; Que quando se deslocou até o hospital para saber o que tinha acontecido, verificou que a vítima já tinha sido medicada; Que recebeu a informação da vítima de que dois elementos o tinham amarrado e levado os seus pertences; que quando se deslocou até a residência da vítima, verificou que a casa tinha sido arrombada pela parte de trás; que deixou a vítima na casa do louro, Izael; que no dia seguinte, deslocou-se até a casa de Louro, perguntou pelo rádio e Izael confessou o roubo do rádio e prontamente o devolveu à autoridade policial, bem como informou ao depoente que os demais objetos estavam na casa do Tarzan; que em seguida, a polícia se deslocou até a residência do Tarzan e efetuou a prisão em flagrante.
”

O réu BENEDITO DE MELO COELHO, conhecido como “Tarzan”, agrediu fisicamente o ofendido, um idoso. Ademais, não tentou impedir o réu IZAEL de efetuar o disparo.

O réu IZAEL relatou que efetuou um disparo de projétil para o alto, mas não na direção da vítima e que o fez apenas para assustar o ofendido. Afirmou, id-5549368, que: “
a vítima entregou a espingarda e também alguns cartuchos; Que a espingarda não era para ele, e sim para o Tarzan; Que segurou a espingarda e os denunciados amarraram seu Constantino, mandado o mesmo sentar, e bateram no Senhor Constantino; Que atitou para cima e não na vítima; Que não tinha a intenção de matá-lo; Que a intenção era dar um susto; Que: perguntou à vítima pelo restante dos cartuchos; Que não lembra o que a vítima respondeu; Que queria mais cartuchos para levar junto com a espingarda (...).”

Ressalto que o laudo de exame de corpo de delito constata as lesões sofridas pela vítima. Os pertences do ofendido foram apreendidos com os réus no momento da prisão em flagrante.

Observo que todas as etapas do crime foram percorridas, só não ocasionando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O disparo foi feito em direção à vítima que se encontrava
amarrada, o que denotada sua intenção de matá-la. Os réus não obtiveram êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, empreendendo fuga em seguida, com receio de que aparecesse alguém para socorrer o ofendido.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas, eis que a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas comprovam a autoria delitiva. Assim, as provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa dos réus se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança. Sendo assim, diante da palavra da vítima, bem como diante da contundente prova da materialidade delitiva e de todo o convencimento que ressai dos autos em tal sentido, afasto a pretensão de desclassificação para o
delito de roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves. 3. Revisão criminal improcedente. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

No que pertine à alegação de inexistência do delito de latrocínio em sua forma tentada, não merece prosperar. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade, como
in casu.

“(...) 1.
Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio. Precedentes.
2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, é necessário analisar a possível existência do animus necandi e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Recurso provido para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e, consequentemente, a pena imposta na sentença monocrática (REsp 1.525.956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 7/12/2015) (destaquei)

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO RECORRENTE
BENEDITO DE MELO COELHO

A pena base foi fixada no mínimo legal, 20 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis aos réus. Não há que se falar em fixação da pena abaixo do mínio legal nesta fase, diante do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Mantenho a agravante prevista no art. 6
1, inciso II, “h” do CP, vítima idosa, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 23 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa.

Ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP, mantenho a redução em 1/3, eis que a consumação do delito ficou muito próxima de acontecer. Sendo assim, resta a pena definitiva em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO RECORRENTE
IZAEL BENTES DOS SANTOS

A pena base foi fixada no mínimo legal, 20 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis aos réus. Não há que se falar em fixação da pena abaixo do mínio legal nesta fase, diante do que dispõe a súmula 231 do STJ. Mantenho a agravante prevista no art. 6
1, inciso II, “h” do CP, vítima idosa, bem como a elevação da pena em 1/6, totalizando 23 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa.

Ausentes causas de aumento da pena. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP, mantenho a redução em 1/3, eis que a consumação do delito ficou muito próxima de acontecer. Sendo assim, resta a pena definitiva em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024